Tribunal: TJMT
Processo: 1002436-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PROCESSO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. RETORNO DOS AUTOS PARA REANÁLISE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer e reparação de danos, em razão de demissão de servidora pública municipal após processo administrativo disciplinar (PAD). A parte agravante alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de ausência de fundamentação específica da decisão que indeferiu o pedido liminar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a tutela de urgência analisou de forma adequada as peculiaridades do caso concreto, notadamente quanto à alegada nulidade do PAD por cerceamento de defesa, e se está suficientemente fundamentada em atenção ao art. 489 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência exige que decisões judiciais apresentem fundamentação concreta e individualizada, especialmente em casos de alegação de nulidade de PAD por ausência de razões finais.
4. Há indícios de que a decisão de origem adotou modelo padronizado, reproduzido em outras ações, sem enfrentamento das especificidades do caso, o que compromete a análise adequada da probabilidade do direito invocado.
5. A reanálise da tutela de urgência pelo juízo de origem, com apreciação das alegações e documentos individualmente considerados, é medida que se impõe diante do risco de nulidade processual e violação ao devido processo legal.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido, para anular a decisão que indeferiu a tutela de urgência e determinar ao juízo de origem que profira nova decisão, com fundamentação específica e individualizada.
Tese de julgamento: “1. É nula a decisão judicial que indefere tutela de urgência com fundamentação padronizada e sem enfrentamento das peculiaridades do caso concreto. 2. A observância ao contraditório e à ampla defesa em processos administrativos disciplinares impõe ao Poder Judiciário a análise individualizada das alegações de nulidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 489.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1009826-89.2022.8.11.0000, Rel. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.10.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1002436-58.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ABUSO DE PODER, DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO, ADVERTÊNCIA]

RELATOR:

EXMO. SR.

DES. JONES GATTASS DIAS

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). M
Á
RCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

PARTE(S):

[RUBENS CORBELINO J
Ú
NIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), C
É
LIA RIBEIRO FANCIO - CPF: 393.944.841-91 (AGRAVANTE), MUNIC
Í
PIO DE C
Á
CERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. M
Á
RCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL, ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. VENCIDO O RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PROCESSO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. RETORNO DOS AUTOS PARA REANÁLISE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer e reparação de danos, em razão de demissão de servidora pública municipal após processo administrativo disciplinar (PAD). A parte agravante alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de ausência de fundamentação específica da decisão que indeferiu o pedido liminar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a tutela de urgência analisou de forma adequada as peculiaridades do caso concreto, notadamente quanto à alegada nulidade do PAD por cerceamento de defesa, e se está suficientemente fundamentada em atenção ao art. 489 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência exige que decisões judiciais apresentem fundamentação concreta e individualizada, especialmente em casos de alegação de nulidade de PAD por ausência de razões finais.

4. Há indícios de que a decisão de origem adotou modelo padronizado, reproduzido em outras ações, sem enfrentamento das especificidades do caso, o que compromete a análise adequada da probabilidade do direito invocado.

5. A reanálise da tutela de urgência pelo juízo de origem, com apreciação das alegações e documentos individualmente considerados, é medida que se impõe diante do risco de nulidade processual e violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
parcialmente provido
, para anular a decisão que indeferiu a tutela de urgência e determinar ao juízo de origem que profira nova decisão, com fundamentação específica e individualizada.

Tese de julgamento:
“1. É nula a decisão judicial que indefere tutela de urgência com fundamentação padronizada e sem enfrentamento das peculiaridades do caso concreto. 2. A observância ao contraditório e à ampla defesa em processos administrativos disciplinares impõe ao Poder Judiciário a análise individualizada das alegações de nulidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 489.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1009826-89.2022.8.11.0000, Rel. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.10.2022.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

E
XM
O. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CÉLIA RIBEIRO FANCIO contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais (proc. no 1014072-37.2024.8.11.0006), que indeferiu o pedido de tutela de urgência no qual a agravante pretendia a

suspensão dos efeitos da decisão administrativa que culminou em sua demissão do cargo de Professora no Processo Administrativo Disciplinar no 003/2022(Id 265595775).

A recorrente alega, em síntese, que o PAD que ensejou sua demissão violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente pela ausência de oportunidade para apresentação de razões finais, como exigido pela Lei Complementar Municipal no 25/1997. Argumenta, ainda, que as acusações que fundamentaram a penalidade de demissão são genéricas, baseadas em atas unilaterais produzidas por membros da direção escolar, relacionadas a métodos pedagógicos e não a conduta funcional.

Sustenta que sua exoneração provocou sérios prejuízos materiais e morais, agravados por sua condição de provedora exclusiva de sua mãe, que sofre de esquizofrenia e câncer. Defende a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de ser restabelecida no cargo até o julgamento final da ação principal.

A decisão recorrida concluiu pela inexistência, no momento processual, dos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Considerou que a reversão liminar da demissão demandaria dilação probatória.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Cáceres, sustentando a regularidade do PAD, a presunção de legitimidade do ato administrativo e a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida liminar. O ente público destacou que a servidora já preencheria os requisitos para aposentadoria voluntária.

O Ministério Público opinou pela inexistência de interesse público primário relevante, deixando de intervir no feito.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O
R
UBENS CORBELINO JÚNIOR
, OAB/
MT 30200/O.

V O T O

E
XM
O. SR. DES. JONESS GATTASS DIAS

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Inicialmente, registro que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Na origem observa-se que a agravante Célia Ribeiro
Fancio
se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais (Processo n.o 1014072-37.2024.8.11.0006), indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos efeitos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n.o 003/2022, que culminou na sua demissão do cargo de professora da rede municipal.

A agravante alega cerceamento de defesa no âmbito do PAD, ao argumento de que não lhe teria sido oportunizada a apresentação de razões finais, conforme exigido pela Lei Complementar Municipal n.o 25/1997. Sustenta, ademais, que os fundamentos utilizados para a sanção de demissão seriam genéricos e carentes de provas robustas, e que o ato de demissão se baseou em avaliações subjetivas de cunho pedagógico.

Por tais
motivos, requereu
, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos do ato administrativo e determinar sua reintegração imediata ao cargo até julgamento final da demanda principal, argumentando risco de dano irreparável, em razão da ausência de outras fontes de sustento e da condição de saúde de sua genitora.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o § 3o do referido artigo estabelece vedação à concessão de tutela antecipada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Como bem pontuam Marinoni, Arenhart e
Mitidiero
:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, 2015, p. 312–313).

No caso concreto, não se extrai dos autos prova cabal de que tenha sido suprimida da autora a possibilidade de apresentar razões de defesa ao final do procedimento. Ao contrário, consta expressamente no Id. 265595783, pág. 305, anotação de que foi oportunizado à servidora apresentar defesa, circunstância que, inclusive, foi levada em consideração pelo juízo de origem ao indeferir o pedido liminar. Assim, a alegação de cerceamento de defesa demanda dilação probatória para sua verificação, sendo incabível sua apreciação em sede de cognição sumária.

No que tange à alegação da agravante de que os fundamentos utilizados para sua demissão seriam genéricos, carentes de robustez probatória e baseados em avaliações subjetivas relacionadas a escolhas pedagógicas, igualmente não é possível acolhê-la no atual estágio processual. Tais afirmações demandam o reexame das provas produzidas no âmbito administrativo, bem como eventual produção de nova prova em juízo, o que reforça a necessidade de dilação probatória.

A pretensão da autora, portanto, exige análise aprofundada de mérito, inclusive com cotejo entre os elementos de convicção constantes do PAD e as justificativas apresentadas pelo ente público, não sendo admissível sua apreciação em sede de tutela provisória.

Conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o controle judicial do mérito administrativo não pode ocorrer sem demonstração clara de ilegalidade ou desvio de finalidade, sob pena de violação à separação dos poderes (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1834266/PR, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
25/03/2021).

A desqualificação de um ato administrativo disciplinar com base em suposta subjetividade das avaliações exige prova robusta da existência de arbitrariedade ou de inexistência fática das condutas imputadas, o que inexiste nos autos até o presente momento.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“O controle do Poder Judiciário em relação aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar o mérito administrativo” (STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28/03/2023).

“A decisão tomada no âmbito do processo administrativo disciplinar goza de presunção de legitimidade, conforme a instrução probatória realizada com garantia de contraditório e ampla defesa” (STJ,
AgInt
no MS 25254/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30/11/2022).

No mesmo sentido é a jurisprudência local, reconhecendo que, salvo prova inequívoca de ilegalidade, a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo deve prevalecer:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INCORPORAÇÃO – FUNÇÃO GRATIFICADA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado somada ao risco de dano a afetar a parte, caso a tutela pretendida não seja deferida (art. 300, CPC). 2. Cabe ao Poder Judiciário apreciar, tão somente, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo. 3. A demissão da parte autora foi precedida de processo administrativo disciplinar, gozando da certeza e presunção de legitimidade, sendo inviável, nessa quadra processual, o deferimento da antecipação da tutela de urgência, a qual demanda a realização de provas e a instauração do contraditório.4. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1001817-07.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Yale
Sabo
Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2021,
Publicado
no DJE 23/06/2021)

Além disso, a medida postulada, retorno imediato ao cargo, esgota o objeto da ação, sendo vedada pelo art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92: “
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.”

Conceder a reintegração imediata à servidora antes do contraditório e da instrução do feito, especialmente quando o próprio processo administrativo indicou o cumprimento formal da defesa e não há provas inequívocas de nulidade, implicaria indevida antecipação dos efeitos da sentença de mérito e violação à estabilidade do interesse público.

Ademais, ainda que se reconheça a delicada situação pessoal da autora, tal aspecto, por si só, não supre a ausência dos requisitos legais para a antecipação dos efeitos da tutela, especialmente diante da necessidade de maior instrução probatória e do respeito à presunção de legalidade dos atos administrativos.

Por todas essas razões, não se vislumbra irregularidade na decisão recorrida, devendo ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

V O T O
(ORAL – VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
1
o VOGAL):

Eminentes Pares,

Li
atentament
e
o
voto
d
o Desembargador Relator

e
ao examinar
o próprio recurso de
Agravo de Instrumento

e
,
consequentemente
,
o processo de origem
, noto
que há um aspecto relevante que
,
e
mbora não argumentado
pela agravante,
é uma crítica

quanto
a
s
decisões

proferidas pelo
ju
ízo
de origem
,
que
as
teria

f
undamentado em
razões

genéricas
, utilizando-se
d
a

ferramenta
“copia
r
e cola
r
”
. Proferindo decisões padronizadas
aplic
adas
a

diversos processos sem
a
análise específica das particularidades do caso

concreto
.

A
parte recorrente
traz como
exemplo um outro processo com decisão idêntica
,
sugerindo
a
ausência de exame individualizado do pedido d
e
tutela
. I
nvoca precedente deste Tribunal de Justiça
,
que reconheceu a necessidade de

reanálise do pedido liminar
,
quando não há
o
enfrentamento adequado

das questões específicas apresentadas pela parte
e cita um
caso da relatoria d
a

D
esembargador
a
Helena Maria Bez
erra
Ramos
,
que determinou
a
o magistrado singular
,

que
efetua
sse
nova análise
do
pedido de tutela
,
com
a
observância
d
os

documentos
,
alegações e argumentos
.

O
resultado da demanda dependerá
da capacidade dos argumentos apresentados
em

demonstrar

com elementos concretos
,
a

pro
vável
nulidade do
PAD
por
cerceamento
de defesa
,

bem como
,

c
onfigura
r
um dano irreparável de
difícil reparação
que justif
ique
a intervenção judicial provisóri
a.

R
epito
,
a jurisprudência deste
Tribunal de Justiça,
tem precedentes tanto

favoráveis quanto contrários a concessão da tutela em casos de

demissão de servidores públicos
.

Há
julgados
que reconhecem

que
a observância do devido

processo legal
,
impõe a suspensão do ato administrativo e
,
consequente
mente, a
reintegração até que seja instalado o
processo regular
. T
odavia, há
decisões que existe

a
delação probatória para evidenciar eventual irregularidade do
PAD, posição adotada pelo
digno
R
elator
.

D
o ponto de vista técnico jurídico
,
o caso apresenta questões relevantes

sobre a interpretação da
L
ei
M
unicipal 2
.
597
,

quanto à extensão do direito de defesa em processos administrativos disciplinares
. A
distinção entre defesa prévia e
as
razões finais de defesa
,
é crucial para
o deslinde da controvérsia,
especialmente
ao considerarmos
que a Constituição da
R
epública Federal
,
assegura ampla defesa
com todos os meios e recursos a ela

inerentes
, reafirmad
os na
parte geral do nosso
Código de Processo Civil
.

O
prognóstico mais provável é o provimento
parcial do recurso de Agravo de Instrumento, nã
o necessariamente para conceder desde logo a tutela
de urgência,
mas
,
para determinar que o juízo de origem proceda a uma reanálise de

dessa pretensão com fundamentação específica sobre as

particularidades do caso concreto
.

Ess
e posicionamento
se alinha à tendência
j
urisprudencial de exigir que as decisões enfrentem adequadamente

as questões suscitadas pelas partes
,
evitando fundamentações genéricas que

não considerem a especificidade de cada situação
.

Não está apenas grafado
na

Constituição da República Federal
,
com
o
no

A
rtigo 489 do Código de Processo Civil
.

P
or isso
, com a
máxima vênia ao digno
Relator,
voto para prover parcialmente
o recurso,
anulando
-se
o ato

objeto d
a irresignação
e determinando que se
os autos
retorne
m
ao juízo de origem,
ou
que
seja

a ele
oficiado
,
para que
proced
a

a
reanálise

adequa
ndo-se
às
regras aqui mencionadas
,

tanto
no âmbito c
onstitucional como
quanto a
o Código de Processo Civil
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Peço vênia ao Desembargador Jones Gattass Dias para acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Márcio Vidal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025